Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS no 1000112-03.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 1269 – SAPEZAL
Paciente: ERENY ALVES SILVA
Impetrado: JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE SAPEZAL
Número do Protocolo: 1000112-03.2022.8.11.0000
Cuida-se de “HABEAS CORPUS” impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de ERENY ALVES SILVA, figurando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que, em Audiência de Custódia, homologou o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da paciente (Proc. no 1000028-59.2022.8.11.0078) e decretou sua prisão preventiva pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II), por entender preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, anotando, quanto ao “periculum libertatis”, a existência de “fatos concretos relevantes para a (constatação da) periculosidade concreta da indiciada”, especialmente o histórico recente de agressões físicas praticadas pela paciente contra a vítima da tentativa de homicídio, seu ex-marido Milton Gomes da Silva (cf. Id. no 73388817 dos autos de origem).
A impetrante afirma a “insuficiência do fundamento invocado” para decretação da prisão preventiva; a “desnecessidade da constrição” e a impossibilidade de “referência às circunstâncias inerentes ao tipo penal” (cf. Id. no 114245950 - Pág. 4).
Sustenta que “a garantia da ordem pública nem de longe está ameaçada, eis que inexistem nos autos elementos indicadores de que a personalidade da paciente é voltada à criminalidade ou que a conduta delituosa contenha requintes de gravidade, a revelar potencial perigo à coletividade”, e que os fatos elencados pela MMa. Juíza, na realidade, “confundem-se com a própria gravidade abstrata do tipo penal pelo qual a paciente foi presa, não sendo suficientes, pois, para a decretação da prisão preventiva” (cf. Id. no 114245950 - Pág. 4/5).
Assegura tratar-se de “pessoa com bons antecedentes e (que) tem endereço fixo (e) tecnicamente primária”, e pondera que “o delito foi cometido, em tese, em contexto de ingestão de bebida alcoólica pela vítima e pela (paciente), aliado a anterior desentendimento, tudo isso numa perspectiva de restabelecimento de um relacionamento findo”, sendo irrelevante o “registro anterior de uma suposta agressão”, até porque, conforme a própria vítima admitiu em seu depoimento perante a autoridade policial, “foi ela mesma quem procurou a (paciente) para reatar o relacionamento” (cf. Id. no 114245950 - Pág. 5/7).
Insiste em que “não se visualiza iminente perigo de que solta, a paciente terá propensão ao cometimento de crimes, ou seja, inexiste risco de reiteração delitiva” e aduz que “a própria concessão das medidas cautelares alternativas fará as vezes da constrição preventiva” (cf. Id. no 114245950 - Pág. 10).
Pede, sob esses fundamentos, concessão liminar da ordem “para o fim de suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva (...), ordenando a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”, e, no mérito, a concessão da ordem para “relaxar ou revogar a prisão preventiva da paciente (...), colocando-a em liberdade caso ainda esteja presa e estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas a prisão” (sic – cf. Id. no cf. Id. no 114245950 - pág. 19).
É o breve relatório.
A MMa. Juíza homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“Colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade e autoria em desfavor da conduzida. Vejamos:
“Leandro Araujo Vieira –QUE o depoente é comandante da guarnição de serviço e fomos solicitados pelo senhor Fábio Souza Da Silva que nos relatando que mora no local do fato em uma kit net e que é vizinha a da autuada; Que o senhor Fábio nos informou ainda que a vítima Milton Gomes Da Silva foi esfaqueado pela própria esposa Ereny Alves Silva; Que deslocamos ao local do fato e encontramos a vítima sentada no solo com várias perfurações; Que de imediato foi acionado o Samu que esteve presente e encaminhou a vítima ao hospital; Que fomos até a residência do casal e sendo verbalizado e visualizamos o momento em que a suspeita Ereny Alves Silva saiu em posse de um facão; Que foi orientado para que a Ereny largasse o referido objeto e assim foi feito; Que realizamos a detenção da autuada e deslocamos até o hospital, pois Ela estava com um corte na cabeça; Que no hospital a vítima nos relatou que a Ereny fez uso bebida alcoólica desde o dia anterior e que além da perfuração de hoje, a vítima Milton sofreu outra agressão no dia anterior; Que a vítima informou ainda que fez um boletim de ocorrência no dia anterior, boletim no 2022.6005; Que a vítima Milton relatou que a lesão na cabeça da autuada Ereny foi devido a luta corporal que teve com ela ao tentar se desvencilhar dos golpes de faca; Que a autuada foi conduzida e apresentada na delegacia com lesão proveniente da luta com seu esposo”.
Ademais, a vítima Milton Gomes da Silva relatou as agressões sofridas nos seguintes termos:
“QUE o declarante estava em fase de separação com a autuada; Que no mês setembro de 2021 o declarante já sofreu uma agressão da sua ex esposa Ereny sendo que ela lhe cortou com uma faca; Que no dia 07 de janeiro um dia antes do fato o declarante sofreu uma lesão no rosto que a autuada lhe cortou com um copo; Que o declarante registrou o boletim 2022.6005 no dia 07 de janeiro de 2022; Que no dia do fato momentos antes das agressões, o declarante estava ingerindo bebidas com a autuada e tentando se reconciliar o casamento pois não estavam morando juntos e a Ereny estava residindo em Nova Lacerda; Que o declarante foi para a residência e Ereny ficou no bar bebendo; Que logo após o declarante chegar em casa, o declarante deitou para assistir TV e a autuada já arrombou a porta e iniciou as agressões contra o declarante; Que a autuada já chegou com a faca de cabo branco desferindo golpes de faca contra o declarante; Que ela queria lhe matar por não aceitar a separação; Que o declarante conseguiu se desvencilhar dos golpes de faca da autuada e foi para fora da residência para pedir ajuda; Que a autuada ainda correu atrás do declarante e se apossou de um facão para continuar na tentativa de matar o declarante; Que a autuada só não concluiu porque o vizinho chamou o Samu e a polícia; Relata o declarante que depois que o vizinho chamou a polícia a autuada entrou para dentro da residência do declarante; Que a Ereny sempre falava para o declarante que ainda iria conseguir lhe matar; Que a polícia chegou junto com o Samu e foi socorrido e a Ereny foi detida dentro da casa do declarante; Que o declarante teme caso a Ereny saia da prisão”.
A par disso, o fumus comissi delicti, portanto, está calcado no procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa da conduzida na prática do delito, além do depoimento das testemunhas e policiais militares, que informaram as circunstâncias dos fatos e da apreensão do indiciada. Resta ainda presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública, haja vista que conforme depoimento prestado pela vítima são fatos concretos relevantes para a periculosidade concreta da indiciada, notadamente por já ter sido atingido pela ré, no dia anterior, com um copo, que resultou em um corte no rosto, além do fato descrito no presente feito em que a ré entrou no quarto onde a vítima estava deitada e já de possa de uma faca começou a desferir golpes de faca, conseguindo a vítima sair do local e pedir ajuda a um vizinho, tendo a ré ido atrás com a faca na mão.
A despeito da alegação em audiencia de possuir diversos problemas de saúde, entendo que não é suficiente para a concessão da liberdade, mesmo porque tais questões dependem de provas a ser colhidas por ocasião de eventual instrução processual, restando apenas elementos suficientes para reconhecer a gravidade concreta do delito pela ré.
Quanto ao requisito do art. 313 do CPP, destaco que a indiciada foi presa em flagrante delito por crime, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, art. 313 do CPP. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar a indiciada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.
Diante desse cenário, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar da flagranteada se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça, mormente porque surpreendeu a vítima com golpes de facão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados” (cf. Id. no 114244967 - Pág. 52/53 dos presentes autos – grifei e destaquei).
Análise perfunctória dos autos mostra que, “data venia”, a despeito dos esforços argumentativos da impetrante, a segregação cautelar da paciente é plenamente justificável para garantia da ordem pública face a palpável probabilidade da reiteração da atividade delitiva, dadas as circunstâncias fáticas narradas nos autos.
Ao que tudo indica, a paciente, que meses atrás já desferira uma facada na vítima e um dia antes lhe atingira no rosto com um copo de vidro, tentou matá-la com diversas facadas e somente não consumou o delito pela pronta intervenção de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar, tendo os militares encontrado a vítima com várias perfurações de facadas em suas costas e a paciente ainda com o facão ensanguentado em suas mãos.
A r. decisão judicial menciona expressamente o histórico de agressões praticadas pela paciente segregada para justificar a gravidade do “periculum libertatis”, sendo, portanto, evidente que, ao contrário do apontado no “writ”, o édito decisório não fundamenta a decretação da prisão preventiva apenas na gravidade abstrata do delito praticado.
Há relevante receio de que, em liberdade, a paciente possa novamente atentar contra a integridade física e a própria vida da vítima, inclusive pela terceira vez na mesma semana, e, como bem anotado pela impetrante, o iminente “risco de novas práticas criminosas” autoriza a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 425 kg de maconha, além da menção à suposta tentativa de homicídio praticada contra os policiais que efetuaram o flagrante, consubstanciada com o arremesso da aeronave da fuga contra eles. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental não provido” (STJ – 6a Turma – AgRg no HC 677.988/PA – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 14/10/2021, DJe 22/10/2021).
Em casos envolvendo tentativas de homicídio em contexto de términos de relacionamento, igualmente já decidiu a Corte Cidadã:
“EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a periculosidade do recorrente, evidenciada não só pela gravidade em concreto dos crimes que lhe são imputados (tentativa de atropelamento do atual namorado de sua ex-companheira, a quem, na mesma oportunidade, agrediu e ameaçou), mas também pela notícia de que ostenta anotação em sua folha por infração praticada também no contexto de violência doméstica. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública” (STJ – 6a Turma – RHC 80.409/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 07/03/2017, DJe 21/03/2017).
Não diviso, pois, qualquer traço de constrangimento ilegal, daí porque INDEFIRO o pedido de liminar em sede de plantão judiciário, facultando ao relator natural, porém, completa reanálise do caso se assim entender pertinente.
À Secretaria para impulso procedimental cabível.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista